Tribunal: STF
Processo: HC 86568
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação
penal, na via do habeas e considerada a inexistência de justa causa,
 pressupõe parâmetros sólidos em tal sentido, ou seja, que dos fatos
 narrados na inicial não decorra conclusão sobre o cometimento de
crime, uma vez confirmados mediante prova robusta.
        RESPONSABILIDADE PENAL E ADMINISTRATIVA - INDEPENDÊNCIA. A
independência das esferas administrativa e penal é conducente a não
repercutir, nesta última, óptica de setor administrativo quanto a
fatos, como é a conclusão do Banco Central sobre o que contido no
artigo 6º da Lei nº 7.492/86.
        APROPRIAÇÃO - ARTIGO 5º DA LEI Nº
 7.492/86. Tem-se como fato de início configurador da apropriação
prevista no artigo 5º da Lei nº 7.492/86 desvio de recursos que
deveriam ser aplicados, pouco importando que o fenômeno haja se
restringido à unidade de tempo "dia".
        PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA - PENA HIPOTÉTICA - IMPROPRIEDADE - HABEAS CORPUS. Descabe
partir, no julgamento de habeas corpus, para entendimento sobre
futura incidência da prescrição da pretensão punitiva, presentes
parâmetros ainda não levados em conta pelo juiz natural na prolação
de sentença.